Tribunal: CARF
Processo: 13888.724784/2017-25
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: THIAGO ALVARES FEITAL
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2026-02-25
Data de publicação: 2026-03-16

Ementa:
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF
Ano-calendário: 2011
TRIBUTAÇÃO DOS RENDIMENTOS AUFERIDOS EM DECORRÊNCIA DE ATOS ILÍCITOS. POSSIBILIDADE.
São tributáveis a renda obtida em razão de atividade ilícita, visto que a definição legal do fato gerador é interpretada com abstração da validade jurídica do ato efetivamente praticado, bem como da natureza do seu objeto ou dos seus efeitos.
NÃO APRESENTAÇÃO DE NOVAS RAZÕES DE DEFESA PERANTE A SEGUNDA INSTÂNCIA ADMINISTRATIVA. CONFIRMAÇÃO DA DECISÃO RECORRIDA.
Não tendo sido apresentadas novas razões de defesa perante a segunda instância administrativa, a fundamentação da decisão pode ser atendida mediante declaração de concordância com os fundamentos da decisão recorrida, nos termos do artigo 114, §12, I da Portaria MF n.o 1.634/2023.
DECADÊNCIA.
Comprovada a ocorrência de dolo, fraude ou simulação e/ou não antecipação de pagamento de imposto, o termo inicial para a contagem do prazo decadencial é o primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o lançamento poderia ter sido efetuado.
SUJEITO PASSIVO.
Na constituição do crédito tributário pelo lançamento, a autoridade administrativa identificou o contribuinte segundo a regra do art. 121, I, do Código Tributário Nacional, ou seja, atribuiu-se a responsabilidade pela obrigação principal àquele que de fato teve relação pessoal e direta com a situação que constituiu o fato gerador do imposto de renda.
RENDIMENTOS TRIBUTÁVEIS. OMISSÃO.
Será efetuado lançamento de ofício, no caso de omissão de rendimentos tributáveis percebidos pelo contribuinte.
FATO GERADOR. OCORRÊNCIA. TRIBUTAÇÃO.
A expropriação de valores angariados pelo contribuinte em prol da União, em razão da prática de ilícito criminal, não altera a ocorrência do fato gerador do imposto, mas se constitui em efeito da condenação penal. Ocorrido o fato gerador, suas conseqüências tributárias se mantêm no tempo e no espaço.
RETROATIVIDADE DA LEGISLAÇÃO MAIS BENÉFICA. LEI No 14.689/2023. MULTA DE OFÍCIO QUALIFICADA REDUZIDA A 100%.
As multas aplicadas por infrações administrativas tributárias devem seguir o princípio da retroatividade da legislação mais benéfica. Deve ser observado, no caso concreto, a superveniência da Lei no 14.689/2023, que alterou o percentual da multa qualificada, reduzindo-a a 100%, por força da nova redação do art. 44, da Lei no 9.430/1996, nos termos do art. 106, II, “c”, do Código Tributário Nacional.

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
13888.724784/2017-25
ACÓRDÃO
2201-012.648 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
26 de fevereiro de 2026
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
NEWTON DE LIMA AZEVEDO JUNIOR
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF
Ano-calendário: 2011
TRIBUTAÇÃO DOS RENDIMENTOS AUFERIDOS EM DECORRÊNCIA DE ATOS
ILÍCITOS. POSSIBILIDADE.
São tributáveis a renda obtida em razão de atividade ilícita, visto que a
definição legal do fato gerador é interpretada com abstração da validade
jurídica do ato efetivamente praticado, bem como da natureza do seu
objeto ou dos seus efeitos.
NÃO APRESENTAÇÃO DE NOVAS RAZÕES DE DEFESA PERANTE A SEGUNDA
INSTÂNCIA ADMINISTRATIVA. CONFIRMAÇÃO DA DECISÃO RECORRIDA.
Não tendo sido apresentadas novas razões de defesa perante a segunda
instância administrativa, a fundamentação da decisão pode ser atendida
mediante declaração de concordância com os fundamentos da decisão
recorrida, nos termos do artigo 114, §12, I da Portaria MF n.o 1.634/2023.
DECADÊNCIA.
Comprovada a ocorrência de dolo, fraude ou simulação e/ou não
antecipação de pagamento de imposto, o termo inicial para a contagem do
prazo decadencial é o primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o
lançamento poderia ter sido efetuado.
SUJEITO PASSIVO.
Na constituição do crédito tributário pelo lançamento, a autoridade
administrativa identificou o contribuinte segundo a regra do art. 121, I, do
Código Tributário Nacional, ou seja, atribuiu-se a responsabilidade pela
obrigação principal àquele que de fato teve relação pessoal e direta com a
situação que constituiu o fato gerador do imposto de renda.
RENDIMENTOS TRIBUTÁVEIS. OMISSÃO.
Fl. 636
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-012.648 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13888.724784/2017-25
2
Será efetuado lançamento de ofício, no caso de omissão de rendimentos
tributáveis percebidos pelo contribuinte.
FATO GERADOR. OCORRÊNCIA. TRIBUTAÇÃO.
A expropriação de valores angariados pelo contribuinte em prol da União,
em razão da prática de ilícito criminal, não altera a ocorrência do fato
gerador do imposto, mas se constitui em efeito da condenação penal.
Ocorrido o fato gerador, suas conseqüências tributárias se mantêm no
tempo e no espaço.
RETROATIVIDADE DA LEGISLAÇÃO MAIS BENÉFICA. LEI No 14.689/2023.
MULTA DE OFÍCIO QUALIFICADA REDUZIDA A 100%.
As multas aplicadas por infrações administrativas tributárias devem seguir
o princípio da retroatividade da legislação mais benéfica. Deve ser
observado, no caso concreto, a superveniência da Lei no 14.689/2023, que
alterou o percentual da multa qualificada, reduzindo-a a 100%, por força
da nova redação do art. 44, da Lei no 9.430/1996, nos termos do art. 106,
II, “c”, do Código Tributário Nacional.

ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em rejeitar a
preliminar e, no mérito, em dar provimento parcial ao recurso voluntário para reduzir a multa de
ofício qualificada ao percentual de 100%, em virtude da retroatividade benigna.

Assinado Digitalmente
Thiago Álvares Feital – Relator

Assinado Digitalmente
Marco Aurelio de Oliveira Barbosa – Presidente

Participaram da reunião assíncrona os conselheiros Cleber Ferreira Nunes Leite,
Lilian Claudia de Souza (substituto[a] integral), Luana Esteves Freitas, Thiago Alvares Feital, Weber
Allak da Silva, Marco Aurelio de Oliveira Barbosa (Presidente).

Fl. 637
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-012.648 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13888.724784/2017-25
3
RELATÓRIO
Por bem retratar os fatos ocorridos desde a constituição do crédito tributário por
meio do lançamento até sua impugnação, adoto e reproduzo o relatório da decisão ora recorrida
(fls. 589-607):
Contra o sujeito passivo acima identificado foi lavrado o Auto de Infração às fls.
501 a 543, relativo ao Imposto de Renda Pessoa Física, exercício 2012,
formalizando a exigência de imposto suplementar no valor de R$ 251.179,84,
acrescido de multa de oficio qualificada e juros de mora.
Conforme consta do Auto de Infração, o crédito decorre de ter sido verificada
omissão de rendimento recebido de fonte pagadora no exterior em 04/02/2011
no valor de R$ 913.381,24 ao ser convertido em real.
Em conformidade com o Termo de Verificação Fiscal - TVF, fls. 510 a 542, a ação
fiscal que originou o processo a análise foi motivada pelo fato de o contribuinte
ter recebido valores expressivos da empresa Odebrecht Ambiental no exterior,
por meio do Setor de Operações Estruturadas (popularmente conhecido como
Setor de Propinas da Odebrecht). A Odebrecht Ambiental faz parte do Grupo
Odebrecht, que está envolvido na operação denominada “Lava Jato”, deflagrada
pelo Ministério Público Federal, Polícia Federal e Receita Federal do Brasil, que
desbaratou um esquema de corrupção na Petrobrás, envolvendo as maiores
empreiteiras do país. O Ministério Público Federal, no decorrer das investigações
da Operação Lava Jato, firmou acordos de colaboração premiada com diversos
executivos e ex-executivos do Grupo Odebrecht, inclusive com o contribuinte.
O contribuinte, engenheiro civil, profundo conhecedor em assuntos híbridos, foi
procurado pelo Fernando Cunha Reis, líder empresarial da Odebrecht
Ambiental(cargo que na estrutura da organização Odebrecht equivale a
presidente) num seminário ocorrido em 2008. Segundo o contribuinte, Fernando
estava iniciando um projeto sobre saneamento, razão pela qual foi contratado
como consultor para tocar o projeto de investimento por meio de sua empresa,
Lima Azevedo. Segundo o contribuinte, o objetivo era apresentar o projeto ao
investidor FI-FGTS, tendo a parte técnica de tal projeto ficado ao seu cargo. Ainda
de acordo com o TVF, em 2008 a Odebrecht Ambiental buscava sócio que viesse a
aportar capital na empresa, pois queria se tornar líder do mercado nacional de
saneamento no prazo de 10 anos e o FI-FGTS era um fundo com vocação para a
área de saneamento.
O contribuinte, no período de 03/2010 a 02/2012 trabalhou como empregado na
Foz do Brasil (antiga denominação da Odebrecht Ambiental). Depois prestou
consultoria por meio de sua empresa Lima Azevedo.
A Odebrecht Ambiental apresentou seu plano ao comitê responsável pelo aporte
de investimento. André Luiz de Souza, membro suplente deste comitê, era
Fl. 638
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-012.648 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13888.724784/2017-25
4
conhecido do contribuinte, e conhecia o “caminho das pedras” para obtenção de
investimento junto ao fundo.
Segundo Fernando Cunha Reis, André Luiz de Souza fazia o papel de estruturador
do plano, pois conhecia muito bem o FI-FGTS e as demandas que deveriam ser
atendidas para viabilizar a aprovação do comitê. Pelo contribuinte, Fernando
Cunha Reis foi avisado que em algum momento teria que recompensar André Luiz
de Souza pelo trabalho de estruturação. Tal “recompensa” seria de 1,5% do valor
aportado pelo fundo na empresa.
André Luiz de Souza fez o estudo que foi utilizado para apresentação ao FI-FGTS.
O projeto foi aprovado e o FI-FGTS aportou capital na Odebrecht
Ambiental(R$650.000.000,00).
Um mês depois, o contribuinte procurou Fernando Cunha Reis para informá-lo
que teria que acertar com o André Luiz de Souza, sendo que este queria receber o
dinheiro fora do Brasil. Com aprovação de Fernando Cunha Reis, foi acionado o
Departamento de Operações Estruturadas da Odebrecht, conhecido como Setor
da Propina, para pagamento de R$ 8.000.000,00 (oito milhões de reais),
correspondente a 1,5% de R$ 650.000.000,00, sob o codinome “quitação ao
trabalhador”.
Segundo o contribuinte, como André Luiz de Souza não detinha conta no exterior,
forneceu sua conta pessoal na Suíça ao Setor de Operações Estruturadas para que
os depósitos fossem efetuados. A conta utilizada ficava no Banco Credit Suisse, na
Suíça, estando em nome da empresa CLIDENFORD S.A., offshore constituída no
Panamá, pertencente ao contribuinte.
O pagamento de vantagens indevidas na conta citada no exterior foi efetuada
entre 27 de agosto de 2010 a 21 de setembro de 2011 de forma parcelada, tendo
atingido o montante de US$ 8.331.188,71, valor esse superior ao valor estimado
pela Odebrecht que seria de US$ 5.000.000,00 (valor que corresponde
aproximadamente a 1,5% de R$ 650.000.000,00). Os valores depositados partiram
de três contas pagadoras, pertencentes à Odebrecht Ambiental: Meinl,
Construtora Internacional Del Sur e Select Engineering and Consulting. Segundo o
contribuinte, em relação ao valor excedente depositado(US$3.331.188,71), a
Odebrecht Ambiental não sabia se este valor partiu dela ou de outra empresa do
grupo Odebrecht.
André Luiz de Souza ordenava ao contribuinte que efetuasse transferências
bancárias provenientes da conta em nome da empresa CLIDENFORD S.A, como a
de US$216.000,00 para uma conta denominada Hanoy.
Segundo o contribuinte, ele combinou com André Luiz de Souza de dividir o
montante depositado na conta, sendo que o contribuinte ficaria com 20%, e
André, com 80% do montante depositado. O contribuinte também assevera que
começou a ficar preocupado e, por isso, foi à Suíça em 14/11/2011, tendo
passado a responsabilidade de parte do saldo para André Luiz de Souza, sendo
Fl. 639
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-012.648 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13888.724784/2017-25
5
que em 13/03/2012 André Luiz de Souza abriu conta no mesmo banco, data esta
na qual foi transferida a sua parte correspondente a 80% para a conta recém
aberta.
Segundo o formulário protocolado pelo contribuinte e pelo André Luiz de Souza
no banco Credit Suisse, André Luiz de Souza é o beneficiário dos depósitos feitos
na conta Clidenford no período de 07/04/2011 a 21/09/2011, totalizando o valor
de US$5.438.686,00, conforme registrado no cabeçalho reproduzido à fl. 533 do
TVF.
Assim, o depósito feito na conta Clidenford em 04/02/2011, no valor de US$
542.549,00, foi considerado como sendo do contribuinte.
Ainda segundo o TVF, em 13/03/2012, o contribuinte transferiu US$ 1.458.000,00
da conta Clidenford para sua outra conta denominada White Bolton e
posteriormente mais US$ 5.375,83.
O contribuinte foi intimado pela fiscalização a apresentar documentos e se
manifestar a respeito dos recursos depositados na conta Clidenford e se pagou
algum imposto em decorrência dos valores depositados. Em resposta, o
contribuinte confirma o recebimento de depósitos no exterior e afirma que não
pagou nenhum imposto em decorrência do recebimento dos valores lá
depositados.
A fiscalização considerou que o depósito feito em 04/02/2011 no valor de US$
542.549,00 como rendimento omitido recebido pelo o contribuinte, tendo
apurado o valor devido, observando a legislação de regência para realizar a
conversão da moeda estrangeira para real.
O enquadramento legal consta do Auto de Infração e do Termo de Verificação
Fiscal.
Sobre o valor de imposto apurado decorrente de omissão de rendimentos
recebidos nos anos-calendário de 2011, foi aplicada multa de ofício qualificada.
Segundo o TVF, a conduta dolosa do contribuinte de manter recursos no exterior
não declarados à Receita Federal enquadra-se no conceito de sonegação.
Inconformado, tendo sido cientificado em 02/12/2017, fl. 547, o sujeito passivo
apresenta a impugnação em 26/12/2017 às fls. 554 a 572, a seguir substanciada:
Dos Fatos e Objeto da Autuação - como se pode extrair dos autos, o contribuinte
teve contra si instaurado processo de fiscalização para apuração de fatos
teoricamente tributáveis relacionados com os fatos narrados na colaboração
premiada firmada no âmbito da Operação Lava Jato;
- no acordo de colaboração, o contribuinte confessou e forneceu provas de que,
além da remuneração pelos serviços de consultoria prestados pela empresa de
consultoria Lima Azevedo Engenharia e Consultoria Empresarial Ltda de sua
titularidade e pagos pela Odebrecht Ambiental S/A, teve depositado em conta
bancária da empresa localizada no exterior (Panamá) denominada Clidenford
Fl. 640
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-012.648 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13888.724784/2017-25
6
valores indevidamente pagos pela Odebrecht também como remuneração pelos
serviços prestados, que deveriam ser parcialmente repassados ao Sr. André Luiz
de Souza;
- a Lima Azevedo foi contratada pela Odebrecht Ambiental para elaborar e propor
o projeto de captação de recursos perante o FI - FGTS (Fundo de Investimento do
FGTS), tendo esta coordenado equipes para viabilizar a propositura ao FI - FGTS de
plano de investimento, com a captação de R$ 650.000.000,00 em investimentos
na Odebrecht Ambiental;
- para viabilizar e facilitar a elaboração do referido projeto, foi feito contrato com
o Sr. André de Souza, pessoa ligada ao FI - FGTS e profundo conhecedor dos
trâmites e requisitos básicos necessários para obtenção do investimento, para
que assessorasse a Odebrecht Ambiental neste procedimentos;
- a Odebrecht Ambiental prometeu o pagamento de valores indevidos ao Sr.
André de Souza, que seria feito por pessoas jurídicas ligadas à Odebrecht
Ambiental localizadas no exterior;
- por não possuir conta no exterior, o impugnante colocou à disposição da
empresa e do Sr. André conta de titularidade da Clidenford, empresa controlada
pelo impugnante, para que os pagamentos de titularidade do Sr. André fossem
feitos;
- indicou também esta conta para recebimento de valores pagos pela Odebrecht à
empresa Clidenford em razão do sucesso do envolvimento do Sr. André de Souza
na elaboração do projeto de investimento perante o FI - FGTS;
- a fiscalização desconsiderou a personalidade jurídica da empresa Clidenford para
tributar receita como recebida pela pessoa física no âmbito da declaração de
ajuste anual de 2011 sendo que o valor foi auferido pela empresa em 04/02/2011
no montante de US$ 542.549,00;
- o lançamento não merece subsistir porque i) é inválido por exigir imposto a
período coberto pela decadência (2011); ii) é inválido por desconsiderar a
personalidade jurídica de entidade no exterior com base em fundamento
inaplicável aos fatos geradores exigidos e iii) é inválido por desrespeitar a decisão
homologatória do Supremo Tribunal Federal;
2. Fundamentos de Impugnação 2.1 Da decadência. Art. 150, § 4o e art. 173, inc. I,
CTN. Exigência de tributo, cujo fato gerador é mensal (carnê-leão) e não anual.
Contradição Interna do lançamento.
- nos casos como o constante no processo em pauta, o entendimento pacificado
no âmbito do Superior Tribunal de Justiça é pela aplicação irrestrita do prazo
previsto no art. 150, § 4o do CTN, para fins de decadência do direito do fisco
efetuar lançamento suplementar;
- como o impugnante foi notificado do lançamento por meio de intimação por
correio em 02/12/2017, estão decaídos os créditos relativos a fatos geradores
Fl. 641
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-012.648 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13888.724784/2017-25
7
ocorridos anteriormente a 02/12/2011 (5 anos da ocorrência do fato gerador),
conforme entendimento com eficácia de recurso repetitivo;
- o art. 8o, § 2o, Lei no 7.713/1988, determina que o tributo exigido sobre
rendimentos creditados no exterior tem fatos geradores mensais do mês em que
se considera recebido o crédito no exterior, no caso, fevereiro de 2011;
- portanto, tem-se a decadência total do crédito constituído no presente
lançamento nos termos do art. 150, § 4o, CTN ou subsidiariamente, nos termos do
art. 173, inc. I, CTN, considerado o período mensal de apuração do tributo (carnê-
leão);
2.2. Invalidade da desconsideração das personalidades jurídicas no exterior.
Tributação dos rendimentos obtidos por pessoa jurídica detida por pessoa física
residente no Brasil apenas quando efetivamente distribuído o recurso - no
processo criminal ficou provado que o grupo Odebrecht depositou os valores na
conta da empresa detida pelo ora impugnante no exterior em razão dos serviços
prestados pelo contribuinte e pela empresa Lima Azevedo;
- está provado nos autos que apenas a parte recebida no exterior pela empresa do
impugnante atribuível ao Sr. André de Souza refere-se a valores ilícitos e,
portanto, sujeitos ao perdimento, e a outra parte é relativa aos serviços lícitos de
consultoria prestados e não foram objeto de perdimento;
- constata-se no acordo de colaboração que os valores recebidos pelos serviços
prestados pela Lima Azevedo jamais foram objeto de questionamento quanto à
sua licitude;
- a fiscalização não pode unilateralmente desconsiderar personalidades jurídicas
constituídas validamente no exterior conforme reconhecido no julgamento do
processo no 19515.001319/2007-65;
- não há qualquer tipo de simulação ou confusão patrimonial entre as entidades
no exterior e a pessoa física do contribuinte;
- o valor depositado em seu favor no exterior representa parte da remuneração
pelos serviços prestados no Brasil pela Lima Azevedo, de consultoria técnica na
área de engenharia, os quais podem ser prestados por meio de pessoa jurídica
ainda que estabelecida no exterior e ainda que ela não tenha empregados ou
estrutura administrativa;
- se o serviço pode ser prestado por meio de pessoa jurídica e os valores pagos e
contabilizados pelas partes, não há que se falar em fraude;
- a fiscalização sustenta que estes valores são tributáveis com base no artigo 55,
incisos VII e X do Regulamento de Imposto de Renda;
- todavia, tais dispositivos são totalmente descabidos no caso, posto que
aplicáveis a valores creditados e recebidos em conta de pessoa física no exterior e
não aplicável a pessoa jurídica;
Fl. 642
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-012.648 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13888.724784/2017-25
8
- para sustentar a aplicação destes dispositivos, a fiscalização deveria ter
formalmente desconsiderado a personalidade jurídica da Clidenford, o que não
fez;
- ao fazê-lo, de forma apenas velada e não fundamentada, incorreu em nulidade
do auto de infração por ausência de motivação e fundamentação, e por
cerceamento de defesa;
- os valores recebidos pela Clidenford, da parte que compete ao impugnante,
somente devem ser tributados no Brasil quando efetivamente distribuídos ao
impugnante por conta da personalidade jurídica distinta das pessoas jurídicas e de
seu sócio;
- devem ser respeitadas as personalidades jurídicas das entidades no exterior e a
tributação dos resultados por ela auferidos no exterior apenas quando da sua
distribuição ao contribuinte pessoa física residente no Brasil;
- é absolutamente inválida a tributação destes valores enquanto permanecerem
no exterior detidos por pessoa jurídica e não forem creditados em favor da pessoa
física;
2.3. A invalidade da tributação de valores que são produto e/ou proveito de
crime. Alcance do princípio do non olet. Perdimento x Tributação - foi aplicada a
pena de perdimento em relação ao valor presente na conta White Bolton, em
favor da União;
- os valores relativos aos crimes de corrupção e lavagem de dinheiro foram
considerados como tais no processo criminal e reconhecidos como de não
propriedade do impugnante (condição) para fins de aplicação de um dos efeitos
da pena (conseqüência) o perdimento;
- parte das receitas auferidas pela empresa do contribuinte no exterior tem
relação com recebimentos ilícitos, parcialmente atribuídos ao Sr. André de Souza,
portanto, não pode ser por ele apropriado, submetendo-se ao perdimento em
favor da União;
- não há que se falar em tributação neste caso porque os recursos
reconhecidamente auferidos como produto de crime não se incorporam
validamente ao patrimônio do agente, por isso são submetidos ao perdimento;
- no caso em questão, o destinatário dos recursos ilícitos não é o impugnante, ou
seja, nem se imputa a ele a manifestação econômica (base de cálculo) do crime;
- o ponto central de debate é que embora o agente possa expressar a renda em
seu sentido econômico, não a detém em seu sentido jurídico;
- A União não pode lavrar o auto de infração sobre eventos que juridicamente o
próprio Estado reconhece que não pertencem ao agente porque tem origem
criminosa;
Fl. 643
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-012.648 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13888.724784/2017-25
9
- assim, os valores relacionados a fruto ou proveito de crime e que são objeto de
perdimento (porque reconhecido como tais) não podem compor o presente Auto
de Infração ora impugnado;
2.4. Da invalidade da multa de 150% - a aplicação da multa é indevida porque
estão ausentes os elementos fáticos que justificam sua aplicação e porque seu
percentual é inconstitucional, como reconhecido pelo Supremo Tribunal Federal;
- consoante trecho do TVF, a multa teria sustentação na acusação de sonegação;
- essa acusação não poderia prosperar, porque os tributos relativos ao
recebimento por pessoa jurídica no exterior somente são tributáveis na pessoa
física residente no Brasil no momento da sua distribuição, crédito ou
disponibilização, o que não ocorreu em relação às receitas autuadas no presente
lançamento;
- o fato de o impugnante não ter informado em sua Declaração Anual de Ajuste
referente ao ano de 2011 a titularidade da empresa no exterior não é fato
gerador do imposto de renda pessoa física;
- vale repetir, todas as operações estão em registros contábeis no exterior, os
valores foram recebidos por meio de movimentação bancária com pleno registro
e foram apresentadas à fiscalização de modo a que se pudesse identificar todos os
fatos ali contidos e documentados;
- simplesmente alegar que a constituição da empresa no exterior teria como
resultado ocultar o fato gerador não é suficiente para sustentar a lavratura desta
multa, posto que não seria ilegítimo o recebimento do dinheiro que lhe foi pago
pela Odebrecht atribuível à pessoa jurídica no exterior;
- a parte ilegítima está no recebimento dos valores pertencentes ao Sr.
André de Souza, que não fazem parte do presente auto de infração;
- o art. 150, inc. IV, da Constituição veda a utilização de tributo com efeito de
confisco, mas o art. 5o, incs. XXII, XXIII e XXIV vedam o confisco em sua forma
genérica e garantem o direito à propriedade e ao princípio da proporcionalidade
na aplicação de qualquer penalidade;
Dos Pedidos Ao final, requer o recebimento, processamento e integral
provimento da presente impugnação para que seja integralmente cancelado, ou
subsidiariamente reduzido, o auto de infração impugnado pelos fatos e
fundamentos expostos anteriormente;
Ademais, requer desde logo a expedição de ofício para requisição do acordo de
colaboração, onde se comprovará a aplicação de pena de perdimento sobre os
referidos valores, mas que, se necessário for, a juntada voluntária pelo ora
impugnante.
A DRJ deliberou (fls. 589-607) pela improcedência da Impugnação, mantendo o
crédito tributário, em decisão assim ementada:
Fl. 644
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-012.648 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13888.724784/2017-25
10
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF
Exercício: 2018
DECADÊNCIA.
Comprovada a ocorrência de dolo, fraude ou simulação e/ou não antecipação de
pagamento de imposto, o termo inicial para a contagem do prazo decadencial é o
primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o lançamento poderia ter sido
efetuado.
SUJEITO PASSIVO.
Na constituição do crédito tributário pelo lançamento, a autoridade
administrativa identificou o contribuinte segundo a regra do art. 121, I, do Código
Tributário Nacional, ou seja, atribuiu-se a responsabilidade pela obrigação
principal àquele que de fato teve relação pessoal e direta com a situação que
constituiu o fato gerador do imposto de renda.
RENDIMENTOS TRIBUTÁVEIS. OMISSÃO.
Será efetuado lançamento de ofício, no caso de omissão de rendimentos
tributáveis percebidos pelo contribuinte.
FATO GERADOR. OCORRÊNCIA. TRIBUTAÇÃO.
A expropriação de valores angariados pelo contribuinte em prol da União, em
razão da prática de ilícito criminal, não altera a ocorrência do fato gerador do
imposto, mas se constitui em efeito da condenação penal.
Ocorrido o fato gerador, suas conseqüências tributárias se mantêm no tempo e
no espaço.
MULTA DE OFÍCIO QUALIFICADA. CABIMENTO.
Cabível a imposição da multa qualificada, prevista no art. 44, inc. II, da Lei no
9.430, de 1996, sempre que presentes os elementos que caracterizam as
situações previstas nos arts. 71 a 73 da Lei no 4.502, de 1964.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
O contribuinte, intimado da decisão de primeira instância em 13/11/2018 (fls. 611),
apresentou recurso voluntário (fls. 614-633), em 12/12/2018, reiterando os argumentos da
impugnação.
É o relatório.

VOTO
Conselheiro Thiago Álvares Feital, Relator
Fl. 645
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-012.648 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13888.724784/2017-25
11
Conheço do recurso, pois presentes os pressupostos de admissibilidade.
Como relatado, a autuação, versa sobre a omissão de rendimentos, recebidos no
ano-calendário de 2011, em decorrência de atuação do recorrente em operações identificadas no
bojo da operação “Lava Jato”. Nos termos do relatório fiscal:
NEWTON DE LIMA AZEVEDO JUNIOR emprestou sua conta na Suíça para que os
pagamentos a ANDRÉ LUIZ DE SOUZA pudessem ser feitos pelo Setor de propinas
da Odebrecht, em reconhecimento pelos “relevantes” serviços prestados na
operação de aporte de capital do FI-FGTS na empresa Foz do Brasil/Odebrecht
Ambiental. Só que, por emprestar sua conta, combinou com ANDRÉ de que ficaria
com 20% (vinte por cento) sobre os valores lá depositados.
De acordo com a legislação tributária federal, NEWTON deveria ter declarado os
valores recebidos em sua Declaração de Renda à Receita Federal, bem como
deveria ter recolhido imposto de renda sobre tais rendimentos recebidos, pois
estes são tributáveis. No entanto, deixou de cumprir tais obrigações legais.
Tendo em vista que a Recorrente aduz em recurso os mesmos argumentos
apresentados na Impugnação, os quais foram adequadamente apreciados pela DRJ, adoto os
fundamentos do voto condutor do Acórdão de Impugnação recorrido, com o qual estou de
acordo, nos termos do artigo 114, §12, I da Portaria MF n.o 1.634/2023, para manter a decisão de
primeira instância:
Inicialmente, cabe registrar que a autoridade fiscal (lançadora e julgadora)não
pode furtar ao cumprimento das determinações da legislação tributária, pois sua
atividade é plenamente vinculada, sob pena de responsabilidade funcional (art. 3o
e parágrafo único do art.
142 da Lei no 5.172, de 25 de outubro de 1966 - Código Tributário Nacional –
CTN).
DA PRELIMINAR Desta forma, tem-se que a atividade administrativa por ser
plenamente vinculada, não comporta apreciação discricionária no tocante aos
atos que integram a legislação tributária, cabendo à Administração apenas fazer
cumpri-los, pelo que é defeso aos agentes públicos à aplicação de entendimentos
doutrinários contrários às orientações estabelecidas na legislação tributária.
Cabe também observar que o entendimento expresso em decisões prolatadas
pelo Judiciário fica restrito às partes integrantes do processo judicial, não cabendo
a extensão dos efeitos jurídicos de eventual decisão ao presente caso, à luz do
disposto no Decreto no 2.346, de 10 de outubro de 1997 e no art. 103-A da
Constituição da República Federativa do Brasil, de 1988, acrescido pela Emenda no
45, de 8 de dezembro de 2004.
E em relação aos julgados dos colegiados administrativos, as decisões por eles
proferidas não constituem normas complementares da legislação tributária,
porquanto não existe lei que lhes confira efetividade de caráter normativo (art.
100 do CTN). As decisões do CARF, frise-se, só serão aplicadas, no caso de
Fl. 646
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-012.648 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13888.724784/2017-25
12
existência de súmula vinculante que preencha as condições previstas no art. 75 do
Anexo I da Portaria MF no 256, de 22 de junho de 2009 e desde que aplicável ao
caso em exame no processo. No caso em comento, não há nenhuma súmula
vinculante aplicável a favor do contribuinte.
Em sua impugnação, o sujeito passivo alega a extinção do direito de a Fazenda
proceder ao lançamento relativo as fatos geradores anteriores a 02/12/2011, pelo
decurso do prazo decadencial nos termos do art. 150, § 4o, ou subsidiariamente,
nos termos do art. 173, inc. I, do CTN, considerando o período mensal de
apuração do tributo (carnê-leão).
O Superior Tribunal de Justiça (STJ) pacificou, sob a sistemática de recursos
repetitivos, o entendimento de que a regra do art. 150, § 4o do CTN só deve ser
adotada nos casos em que o sujeito passivo antecipar o pagamento e não for
comprovada a existência de dolo, fraude ou simulação, prevalecendo o disposto
no art. 173, I do CTN nos demais casos. Transcreve-se a ementa do Recurso
Especial no 973.733 – SC (2007/0176994-0)de relatoria do Ministro Luis Fux,
julgado em 12/08/2009:
PROCESSUAL
CIVIL.
RECURSO
ESPECIAL
REPRESENTATIVO
DE
CONTROVÉRSIA. ARTIGO 543-C, DO CPC. TRIBUTÁRIO. TRIBUTO SUJEITO A
LANÇAMENTO POR HOMOLOGAÇÃO. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA.
INEXISTÊNCIA DE PAGAMENTO ANTECIPADO. DECADÊNCIA DO DIREITO DE
O FISCO CONSTITUIR O CRÉDITO TRIBUTÁRIO. TERMO INICIAL. ARTIGO 173,
I, DO CTN. APLICAÇÃO CUMULATIVA DOS PRAZOS PREVISTOS NOS ARTIGOS
150, § 4o, e 173, do CTN. IMPOSSIBILIDADE.
1. O prazo decadencial qüinqüenal para o Fisco constituir o crédito
tributário(lançamento de ofício) conta-se do primeiro dia do exercício
seguinte àquele em que o lançamento poderia ter sido efetuado, nos casos
em que a lei não prevê o pagamento antecipado da exação ou quando, a
despeito da previsão legal, o mesmo inocorre, sem a constatação de dolo,
fraude ou simulação do contribuinte, inexistindo declaração prévia do
débito (Precedentes da Primeira Seção: REsp 766.050/PR, Rel. Ministro Luiz
Fux, julgado em 28.11.2007, DJ 25.02.2008; AgRg nos EREsp 216.758/SP,
Rel. Ministro Teori Albino Zavascki, julgado em 22.03.2006, DJ 10.04.2006; e
EREsp 276.142/SP, Rel. Ministro Luiz Fux, julgado em 13.12.2004, DJ
28.02.2005).
2. É que a decadência ou caducidade, no âmbito do Direito Tributário,
importa no perecimento do direito potestativo de o Fisco constituir o
crédito tributário pelo lançamento, e, consoante doutrina abalizada,
encontra-se regulada por cinco regras jurídicas gerais e abstratas, entre as
quais figura a regra da decadência do direito de lançar nos casos de tributos
sujeitos ao lançamento de ofício, ou nos casos dos tributos sujeitos ao
lançamento por homologação em que o contribuinte não efetua o
pagamento antecipado (Eurico Marcos Diniz de Santi, "Decadência e
Fl. 647
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-012.648 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13888.724784/2017-25
13
Prescrição no Direito Tributário", 3a ed., Max Limonad, São Paulo, 2004,
págs. 163/210).
3. O dies a quo do prazo qüinqüenal da aludida regra decadencial rege-se
pelo disposto no artigo 173, I, do CTN, sendo certo que o "primeiro dia do
exercício seguinte àquele em que o lançamento poderia ter sido efetuado"
corresponde, iniludivelmente, ao primeiro dia do exercício seguinte à
ocorrência do fato imponível, ainda que se trate de tributos sujeitos a
lançamento por homologação, revelando-se inadmissível a aplicação
cumulativa/concorrente dos prazos previstos nos artigos 150, § 4o, e 173,
do Codex Tributário, ante a configuração de desarrazoado prazo
decadencial decenal (Alberto Xavier, "Do Lançamento no Direito Tributário
Brasileiro", 3a ed., Ed. Forense, Rio de Janeiro, 2005, págs.
91/104; Luciano Amaro, "Direito TributárioBrasileiro", 10a ed., Ed. Saraiva,
2004, págs. 396/400; e Eurico Marcos Diniz de Santi, "Decadência e
Prescrição no Direito Tributário", 3a ed., Max Limonad, São Paulo, 2004,
págs. 183/199).
5. In casu, consoante assente na origem: (i) cuida-se de tributo sujeito a
lançamento por homologação; (ii) a obrigação ex lege de pagamento
antecipado das contribuições previdenciárias não restou adimplida pelo
contribuinte, no que concerne aos fatos imponíveis ocorridos no período de
janeiro de 1991 a dezembro de 1994; e (iii) a constituição dos créditos
tributários respectivos deuse em 26.03.2001.
6. Destarte, revelam-se caducos os créditos tributários executados, tendo
em vista o decurso do prazo decadencial qüinqüenal para que o Fisco
efetuasse o lançamento de ofício substitutivo.
7. Recurso especial desprovido. Acórdão submetido ao regime do artigo
543-C, do CPC, e da Resolução STJ 08/2008.
Os rendimentos lançados sujeitam-se ao sistema híbrido de tributação das
pessoas físicas em que o imposto de renda é devido mensalmente, à medida que
os rendimentos são auferidos, devendo submeter-se ao ajuste anual.
Com o advento da Lei no 8.134, de 27 de dezembro de 1990, além do
recolhimento mensal, sem prejuízo do art. 2o da Lei no 7.713, 22 de dezembro de
1988, o contribuinte é obrigado a apresentar anualmente declaração de
rendimentos, na qual deve apurar o imposto devido mediante aplicação da tabela
de incidência anual, distinta da mensal.
O valor do imposto devido que prevalece é o apurado na declaração de ajuste
anual, que considera todos os rendimentos do ano-calendário. Os pagamentos
realizados pelo contribuinte durante o ano, inclusive mediante retenção na fonte,
são meras antecipações do imposto calculado na declaração. Havendo diferença
entre os pagamentos mensais e o valor devido no ano, esta diferença deve ser
recolhida pelo contribuinte ou a ele restituída, conforme o caso.
Fl. 648
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-012.648 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13888.724784/2017-25
14
O art. 150, § 4o do CTN dispõe:
Art. 150. O lançamento por homologação, que ocorre quanto aos tributos
cuja legislação atribua ao sujeito passivo o dever de antecipar o pagamento
sem prévio exame da autoridade administrativa, opera-se pelo ato em que
a referida autoridade, tomando conhecimento da atividade assim exercida
pelo obrigado, expressamente a homologa.
(...)§ 4o Se a lei não fixar prazo à homologação, será ele de cinco anos, a
contar da ocorrência do fato gerador; expirado esse prazo sem que a
Fazenda Pública se tenha pronunciado, considera-se homologado o
lançamento e definitivamente extinto o crédito, salvo se comprovada a
ocorrência de dolo, fraude ou simulação. (grifos acrescidos)
Somente sujeitam-se às normas aplicáveis ao lançamento por homologação os
créditos tributários já satisfeitos, ainda que parcialmente, por via do pagamento.
No caso de rendimentos sujeitos ao ajuste anual, com pagamento de imposto, o
prazo decadencial começa a correr em 31 de dezembro (art. 150, § 4o, do CTN) e,
sem pagamento de imposto, inicia-se a contagem no primeiro dia do exercício
seguinte àquele em que o lançamento poderia ter sido efetuado (art. 173, inciso I,
do CTN).
Por outro lado, em se tratando de rendimentos não sujeitos ao ajuste anual, se
houve o pagamento de imposto, o prazo começa a correr na data da ocorrência
do fato gerador e, se não houve pagamento de imposto, inicia-se a contagem no
primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o lançamento poderia ter sido
efetuado. Destaque-se que, em todas as hipóteses, ocorrendo dolo, fraude ou
simulação, o termo inicial passa a ser o primeiro dia do exercício seguinte àquele
em que o lançamento poderia ter sido efetuado.
No caso, como será tratado no item relativo à multa de ofício qualificada, o
sujeito passivo agiu intencionalmente e sua conduta se enquadra, em tese, no
disposto no art. 71 da Lei no 4.502, de 30 de novembro de 1964.
Por conseguinte, no caso, aplica-se a contagem do prazo decadencial prevista no
art. 173, inc. I do CTN.
Art. 173. O direito de a Fazenda Pública constituir o crédito tributário
extinguese após 5 (cinco) anos, contados:
I - do primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o lançamento
poderia ter sido efetuado;
Pela regra do inciso I do art. 173 do CTN, o termo inicial da contagem do prazo
decadencial é o primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o lançamento
poderia ter sido efetuado.
O saldo de imposto a pagar decorrente do ajuste anual, referente ao
anocalendário 2011, só poderia ter sido constituído a partir de maio de 2012, em
face do prazo legal para o pagamento do imposto e da apresentação da
Fl. 649
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-012.648 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13888.724784/2017-25
15
declaração de ajuste anual (último dia útil do mês de abril de 2012). Portanto, a
contagem do prazo decadencial teve termo inicial em 01/01/2013 (primeiro dia
do exercício seguinte àquele em que o lançamento poderia ter sido efetuado),
expirando-se em 31/12/2017. Como a ciência do Auto de Infração deu-se em
02/12/2017, não há que se falar em decadência.
Compulsando os autos, verifica-se que o lançamento se revestiu das formalidades
exigidas no art. 10 do Decreto no 70.235, de 6 de março de 1972, a seguir
transcrito:
“Art. 10. O auto de infração será lavrado por servidor competente, no local
da verificação da falta, e conterá obrigatoriamente:
I - a qualificação do autuado;
II - o local, a data e a hora da lavratura;
III - a descrição do fato;
IV - a disposição legal infringida e a penalidade aplicável;
V - a determinação da exigência e a intimação para cumpri-la ou impugná-la
no prazo de trinta dias;
VI - a assinatura do autuante e a indicação de seu cargo ou função e o
número de matrícula.”
O enquadramento legal do lançamento encontra-se capitulado no Auto de
Infração e no TVF:
art. 3o, § 1o, §4o, da Lei no 7.713/88 - art. 37, 38, 55, incisos VII e X, 106, 108, 109,
110 e 995 do RIR/99 - Art. 1o, inciso V e parágrafo único, da Lei no 11.482/07,
incluído pela Lei no 12.469/11 No caso em análise o fato gerador considerado pela
fiscalização se subsume às hipóteses de incidência descritas nos artigos citados no
enquadramento legal da infração. Destaque -se que o citado § 4o é claro ao dispor
que "a tributação independe da denominação dos rendimentos, títulos ou
direitos, da localização, condição jurídica ou nacionalidade da fonte, da origem
dos bens produtores da renda, e da forma de percepção das rendas ou proventos,
bastando, para a incidência do imposto, o benefício do contribuinte por qualquer
forma e a qualquer título." O art. 59 do Decreto no 70.235, de 1972, especifica,
como hipóteses de nulidade, os atos e termos lavrados por pessoa incompetente
e os despachos e decisões proferidos por autoridade incompetente ou com
preterição do direito de defesa. Não há nos autos atos e termos lavrados por
pessoa incompetente, tampouco houve preterição do direto de defesa.
Tampouco se vislumbra alguma situação que requeira a aplicabilidade do
saneamento previsto no art. 60 do Decreto no 70.235, de 1972, pois não se
verificam irregularidades, incorreções nem omissões que prejudiquem a
compreensão do lançamento e a elaboração pelos contribuintes de sua defesa.
Fl. 650
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-012.648 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13888.724784/2017-25
16
Cumpre frisar que o Decreto no 70.235, de 1972, trata da lide fiscal como algo que
gira em torno da exigência fiscal e é por ela delimitada. Antes da formalização da
exigência, ou seja, antes da ciência do auto de infração, não há o que contestar,
não há do que se defender, não há litígio. A impugnação da exigência é que
instaura o contraditório, ou seja, a fase litigiosa do procedimento (art. 14 do
Decreto no 70.235, de 1972).
Uma vez formalizado o crédito tributário pelo lançamento, é facultado ao
contribuinte aceitá-lo ou discordar da exigência, instaurando-se, no último caso, a
fase litigiosa do procedimento.
Inexiste nos autos qualquer ato restringindo o direito de o contribuinte
apresentar impugnação à exigência imposta no Auto de Infração, bem como
carrear aos autos elementos de prova para elidir o feito fiscal.
Os dispositivos que regem a matéria, a descrição da infração cometida, os cálculos
efetuados, os resultados das intimações realizadas e o procedimento adotado
pela fiscalização foram expostos minuciosamente no Auto de Infração, bem como
foi aberto prazo para o autuado analisar o lançamento e o contestar.
Com efeito, ao interessado foi dado saber qual acusação lhe foi imputada.
A observância da ampla defesa, destaque-se, ocorre quando é dada ou facultada a
oportunidade à parte interessada impugnar e produzir provas, no seu sentido
mais amplo, com vistas a demonstrar a sua razão no litígio. Foram fornecidos ao
autuado os meios a ele inerente para o exercício do direito constitucional ao
contraditório e à ampla defesa, conforme atesta o Auto de Infração. Desta forma,
não há que se falar em nulidade da autuação, haja vista que o direito ao
contraditório e à ampla defesa foi preservado.
DO MÉRITO
A respeito de tributação de rendimentos, o CTN define, em seus arts. 43, 44 e 45,
a seguir reproduzidos, o fato gerador, a base de cálculo e os contribuintes do
imposto sobre a renda e proventos de qualquer natureza. De acordo com o arts.
43 e 45, o imposto tem como fato gerador a aquisição da disponibilidade
econômica ou jurídica, sendo contribuinte do imposto o titular da disponibilidade
econômica ou jurídica.
“Art. 43 O imposto, de competência da União, sobre a renda e proventos de
qualquer natureza tem como fato gerador a aquisição da disponibilidade
econômica ou jurídica:
I - de renda, assim entendido o produto do capital, do trabalho ou da
combinação de ambos;
II - de proventos de qualquer natureza, assim entendidos os acréscimos
patrimoniais não compreendidos no inciso anterior.
Art. 44. A base de cálculo do imposto é o montante real, arbitrado ou
presumido, da renda ou dos proventos tributáveis.
Fl. 651
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-012.648 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13888.724784/2017-25
17
Art. 45. Contribuinte do imposto é o titular da disponibilidade a que se
refere o artigo 43, sem prejuízo de atribuir a lei essa condição ao possuidor,
a qualquer título, dos bens produtores de renda ou dos proventos
tributáveis.”
A Lei 7.713/88, em seu art 3o, § 1o, dispõe que o imposto incidirá sobre o
rendimento bruto, sem qualquer dedução, sobre todo o produto do capital, do
trabalho ou da combinação de ambos (renda), os alimentos e pensões percebidos
em dinheiro, e ainda os proventos de qualquer natureza, assim também
entendidos os acréscimos patrimoniais não correspondentes aos rendimentos
declarados, ressalvadas as disposições dos artigos 9o a 14 desta mesma Lei.
Ademais, o § 4o do art 3o da Lei 7.713/88 define que a tributação independe da
denominação dos rendimentos, títulos ou direitos, da localização, condição
jurídica ou nacionalidade da fonte, da origem dos bens produtores da renda e da
forma de percepção das rendas ou proventos, bastando, para a incidência do
Imposto, o benefício do contribuinte por qualquer forma e a qualquer título.
Cabe também destacar que é dever do Fisco buscar a realidade material dos fatos
economicamente valorados pela norma fiscal, que deverá prevalecer sobre a
forma estabelecida entre as partes. Nesse sentido, o artigo 118 do Código
Tributário Nacional, a seguir reproduzido, dispõe que a definição do fato gerador
é interpretada abstraindo-se da validade jurídica dos atos efetivamente
praticados.
Art. 118. A definição legal do fato gerador é interpretada abstraindo-se:
I - da validade jurídica dos atos efetivamente praticados pelos
contribuintes, responsáveis, ou terceiros, bem como da natureza do seu
objeto ou dos seus efeitos;
II - dos efeitos dos fatos efetivamente ocorridos.
Desde que fundamentado em elementos de prova, a autoridade lançadora pode
afastar as relações jurídicas meramente formais ou artificiais, dolosas ou não,
objetivando identificar o sujeito passivo da obrigação, independente de
consentimento judicial para tanto.
Cabe observar que Hamilton Dias de Souza e Hugo Funaro (in Desconsideração da
Personalidade Jurídica e a Responsabilidade Tributária dos Sócios e
Administradores, Revista Dialética, no 137, pp 38-64) destacam que nos casos de
utilização de pessoa jurídica em proveito de um dos sócios, como forma de
dissimulação dos atos praticados por um deles, não há necessidade de
desconsideração da personalidade da pessoa jurídica e o Fisco pode atingir
diretamente o real sujeito passivo, desprezando o negócio aparente, por
dissimulado:
“5.1.Interposição de pessoas Aqueles que utilizam pessoas jurídicas para a
prática de determinados atos podem ser alcançados diretamente, sem a
Fl. 652
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-012.648 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13888.724784/2017-25
18
necessidade de norma que preveja expressamente a sua responsabilidade.
A questão é de identificação do contribuinte, à luz do art 121 do Código
Tributário Nacional.
A atuação da pessoa jurídica em nome de terceiros não é vedada, em
princípio. A própria legislação tributária admite que se atue por intermédio
de representantes(mandatários, comissários), cabendo ao representado
responder pelas obrigações assumidas.
Há casos, porém, em que a pessoa jurídica é utilizada como fachada para
encobrir atos de terceiros. Trata-se dos casos em que a pessoa jurídica não
tem finalidade própria. É mera casca. O terceiro age efetivamente e usa o
nome da pessoa jurídica, que nada faz. Nesses casos, o que ocorre é
interposição fraudulenta de pessoas.
Constatada a fraude, pode o Fisco atingir diretamente o real sujeito passivo,
desprezando o negócio aparente, por ser simulado. O fundamento legal
para esse procedimento encontra-se no art. 149. VII, do Código Tributário
Nacional, que autoriza a revisão do lançamento "quando se comprove que
o sujeito passivo, ou terceiro em benefício daquele, agiu com dolo. fraude
ou simulação” .
Ressalte-se que o tema não se confunde com outras patologias apontadas
no Código Civil, como a fraude à lei e o abuso de direito. Para estas, não há
previsão no art. 149 do Código Tributário Nacional de lançamento de ofício
em razão de sua ocorrência. Eventual possibilidade de coibi-las no âmbito
tributário residiria na aplicação da norma do parágrafo único do art. 116 do
Código, que como já referido é ineficaz, em decorrência de insuficiência
normativa acerca do devido processo legal a reformulação do lançamento.”
Destaque que é dever funcional da autoridade administrativa constituir o crédito
tributário pelo lançamento, assim entendido o procedimento administrativo
tendente a verificar a ocorrência do fato gerador da obrigação correspondente,
determinar a matéria tributável, calcular o montante do tributo devido, identificar
o sujeito passivo, e, sendo o caso, propor a aplicação da penalidade cabível, nos
termos do artigo 142 do CTN, já citado neste voto.
Cumprindo o seu dever funcional, a fiscalização, ao verificar que o contribuinte
omitiu rendimentos tributáveis recebidos no exterior no valor de US$ 542.549,00
em 04/02/2011 depositado na conta bancária mantida em banco na Suíça pela
empresa Clidenford com sede no Panamá , apurou o imposto devido por meio do
processo em pauta, na pessoa física.
No TVF, brevemente resumido no item "Relatório" constante deste voto, a
fiscalização expôs detalhadamente as razões que a levaram a concluir que houve
omissão de rendimentos tributáveis por parte do contribuinte em relação ao
depósito bancário citado no parágrafo anterior.
Fl. 653
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-012.648 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13888.724784/2017-25
19
Cabe destacar que o contribuinte, em seu depoimento ao Ministério Público (item
4 do TVF), cuja cópia encontra-se nos autos, afirmou:
- que a empresa Clidenford, criada em 2010 com sede no Panamá, tem conta
bancária aberta em 08/2010 no banco Credit Suisse, sendo ele o beneficiário
desta conta;
- que emprestou sua conta mantida no exterior para que nela fossem depositados
os valores a que fazia jus André por seu trabalho no tocante à aprovação do
projeto de saneamento proposto pela Odebrecht Ambiental junto ao investidor
FI-FGTS;
- que André dizia o que era preciso para o FGTS aprovar o projeto, que o único
contato do André na Foz era o contribuinte, que o trabalho do André facilitou e
agilizou a aprovação do projeto, que André conhecia as demandas do FGTS;
- que internalizou US$ 60.000,00 em 10/03/2011, US$ 50.000,00 em 25/08/2011
e US$ 50.000,00 em 12/09/2011 em suas contas nos bancos Itaú e Citibank para
consumo pessoal, por meio da empresa Star Business & Travel, INC, no Centenial
Bank, Flórida, não tendo sido estes valores informados em suas declarações de
imposto de renda;
- que, em 14/11/2011 foi no banco Credit Suisse na Suíça e passou
responsabilidade de parte de saldo para o André;
- que ele e André combinaram que, do dinheiro que estava depositado na conta,
André ficaria com 80% e ele, com 20%;
- que tentou repatriar a sua parte do dinheiro, mas não conseguiu, pois veio
ordem que o MP da Suíça tinha bloqueado o pedido de repatriação de US$
1.463.012,00;
Registre-se que em 13/03/2012 o contribuinte transferiu USD 1.458.000,00 para a
conta corrente da White Bolton Limited, trust sediada nas Bahamas, trust essa em
que figura como instituidor e beneficiário;
A respeito dos recursos depositados na conta Clidenford, o contribuinte, durante
a fiscalização, foi intimado a prestar esclarecimentos. Em resposta, fls. 528 e 529
do TVF, consignou que:
"Especificamente sobre este ponto, as informações prestadas como
realizadas pelo ora Requerente, encontram-se de acordo com os
depoimentos e esclarecimentos apresentados em razão da colaboração
firmada pelo ora Requerente, sendo, como já informação ao Ministério
Público, comprovadamente verdadeiros. É importante ter em mente que os
relatos feitos ao MPF prevalecem sobre as afirmações feitas no Termo de
Fiscalização em referência. (destaque nosso)...
Feitas estas ressalvas, de importante para a determinação e resposta à
intimação ora em pauta, é de confirmar como muito bem afirmado e
constatado por V.Sas que:
Fl. 654
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-012.648 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13888.724784/2017-25
20
(i) O valor integral recebido na conta da empresa Clidenford no exterior, foi
integralmente depositado em diversas parcelas pagas entre 27-08-2010 e
201-09-2011;
(ii) Não há duvidas de que a empresa e a conta tinham como sócios o ora
Requerente e o Sr. André Luiz de Souza;
(iii) Não há dúvidas, como afirmado por v.Sas., de que o valor que
correspondia à participação do ora Requerente naquela empresa, se limitou
a USD 1.458.000,00, valor este que, quando da liquidação da Clidenford, foi
transferido como aporte de capital pelo ora Requerente, em 13-03-2012,
sem qualquer rendimento apropriado, para uma nova companhia
determinada White Bolton Ltd; e
(iv) que até o momento do Termo de Declaração, era uma pretensão do
Requerente realizar a repatriação dos valores, obstado por seus assessores
legais, em razão dos indícios de ilicitude da origem dos fundos por força do
inquérito instaurado na Suíça e seu posterior bloqueio.
Em sua impugnação, o contribuinte alega que no processo criminal restou
provado que o grupo Odebrecht depositou valores na sua conta no exterior
destinados ao Sr.
André a título de parcela ilícita, já os valores lhe destinados foram depositados em
razão dos serviços de consultoria prestados por ele e pela empresa Lima Azevedo.
Destaque-se que além da afirmação feita pelo contribuinte na sua impugnação de
que valores depositados na conta Clidenford teriam como causa os serviços de
consultoria prestados por ele e pela empresa Lima Azevedo ao grupo Odebrecht
contradizer o que o próprio consignou em seu Termo de Colaboração no tocante à
divisão dos valores depositados na conta (André ficaria com 80% e ele, com 20%,),
tem-se que não foram juntados aos autos nenhuma prova, como um contrato de
prestação de serviços entre a empresa Clidenford e a Odebrecht, que pudesse
validar a citada afirmação.
Pelo que consta nos autos, a empresa Clidenford foi criada apenas para ser a
detentora da conta bancária mantida no exterior que serviu como um receptáculo
de vantagens indevidas destinadas ao André Luiz de Souza e compartilhada com o
contribuinte.
Frise-se que é dever da autoridade lançadora afastar as relações jurídicas
meramente formais ou artificiais, no caso, dolosas, objetivando identificar os
verdadeiros sujeitos passivos da obrigação tributária, independente de
consentimento judicial para tanto, sendo da própria ratio essendi do lançamento
a atribuição de identificar o verdadeiro contribuinte ou responsável.
No lançamento em questão, a autoridade fiscal não aplicou a teoria da
desconsideração da pessoa jurídica, apenas identificou o contribuinte segundo a
regra do art.
Fl. 655
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-012.648 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13888.724784/2017-25
21
121, I, do Código Tributário Nacional, ou seja, atribuiu-se a responsabilidade pela
obrigação principal àquele que de fato teve relação pessoal e direta com a
situação que constituiu o fato gerador do imposto de renda.
O fato de os recursos terem sido recebidos por meio de conta de uma pessoas
jurídica, , não altera o lançamento, mormente porque se tratou de recursos cujo
destinatário era o contribuinte.
Se os rendimentos auferidos em conta no exterior da qual o contribuinte é
beneficiário são sujeitos à tributação de IRPF, a ausência de sua informação na
declaração de ajuste anual é, a contrario sensu, infração definida como omissão, o
que demonstra que a conduta praticada pelo interessado se adequou ao tipo
tributário, ou seja, à hipótese material de incidência prevista em lei.
Desta forma, e considerando que o contribuinte não trouxe aos autos provas que
demonstrassem que houve efetiva prestação de serviços por parte da Clidenford
ao grupo Odebrech, tem-se que o lançamento não merece reparo.
Em sua defesa, o contribuinte argumenta que valores recebidos a título de
vantagem indevida foram devolvidos, o que acarretaria anulação do lançamento.
A disposição contida no art. 26 da Lei no 4.506, de 1964 é a de que os
rendimentos derivados de atividades ilícitas são sujeitos à tributação, sem
prejuízo das sanções que couberem.
A exigência do lançamento do tributo decorre do fato gerador da obrigação
tributária, cujos efeitos não são alterados por circunstâncias posteriores, de
acordo com o que preceitua o CTN em seus artigos 116 e 118. A legislação
tributária não prevê a possibilidade de que se anistie os investigados que
decidiram colaborar com a Justiça e que devolveram ao erário os recursos obtidos
ilicitamente.
Conforme já relatado anteriormente, a autoridade administrativa, por força de
sua vinculação ao texto da norma legal, deve limitar-se a aplicá-la, não podendo,
sob pena de responsabilidade, afastar, desviar ou inovar. Ocorrido o fato gerador,
a autoridade fiscal efetuou o lançamento de omissão de rendimentos recebidos
de pessoa física.
Assim, tem-se que não altera o lançamento se ocorreu perdimento, o que torna
sem razão requisitar o acordo de colaboração, como alegado.
Em relação à multa, conquanto esta deva ser aplicada na forma qualificada, dada a
prática de atos que configuram sonegação e fraude, nos termos narrados no relatório fiscal,
aplica-se ao presente caso a retroatividade benigna, diante da superveniência da Lei no
14.689/2023, que reduziu o percentual da multa qualificada a 100%, dando nova redação ao art.
44, da Lei no 9.430/1996, nos termos do art. 106, II, "c", do Código Tributário Nacional.
Conclusão
Fl. 656
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-012.648 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13888.724784/2017-25
22
Ante o exposto, rejeito a preliminar suscitada e, no mérito, dou provimento parcial
ao recurso voluntário, para reduzir a multa de ofício ao percentual de 100%, em virtude da
retroatividade benigna.

Assinado Digitalmente
Thiago Álvares Feital

Fl. 657
DF CARF MF
Original